Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PENHORA DE BENS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE AUTORIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme o art. 28, § 5o, do CDC.” (AgInt no AREsp n. 2.586.973/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)
2. Na hipótese, a empresa devedora possui capital social de 80 milhões e, a despeito disso, não foram localizados bens penhoráveis durante quase dois anos de tramitação do cumprimento de sentença. Foram infrutíferas as tentativas de penhora por meio do Bacenjud, inclusive na modalidade teimosinha, as consultas ao Renajud, pesquisa de imóveis e de recebíveis do cartão de crédito.
3. Esse cenário constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor e autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.